Tribunal: TJPA
Processo: 0009861-43.2016.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009861-43.2016.8.14.0047

APELANTE: MUNICIPIO DE BANNACH - PA

APELADO: GRACIONE PEREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉCIMO TERCEIRO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO APELANTE
. 13º RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. ÔNUS DA PROVA QUANTO AO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Bannach contra sentença na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo
“ao pagamento do décimo terceiro salário referente ao exercício de 2015, de forma proporcional ao período trabalhado, corrigido monetariamente a partir da data do vencimento respectivo”
.

2.
No julgamento do RE 1066677, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 551 do STF):
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
”
.

3. Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
está em plena conformidade com o referido precedente qualificado e com as provas documentais existentes nos autos. À época em que a demandante trabalhava para o município de Bannach, existia expressa previsão legal para o pagamento de 13º salário aos servidores temporários municipais.

4. O ente federativo não apresentou provas sobre o pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2015, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela demandante (art. 373, II, do CPC).

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/10/2023 a 10/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0009861-43.2016.8.14.0047

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BANNACH

APELADA: GRACIONE PEREIRA RODRIGUES

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BANNACH
(ID 14439760), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Maria, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
GRACIONE PEREIRA RODRIGUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo
“ao pagamento do décimo terceiro salário referente ao exercício de 2015, de forma proporcional ao período trabalhado, corrigido monetariamente a partir da data do vencimento respectivo”
.

O juízo sentenciante adotou, como principais fundamentos, as provas constantes nos autos.

Inconformado com a sentença, o município de Bannach interpôs apelação, alegando, em resumo: a) preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação; b) impossibilidade de pagamento de 13º salário à autora, tendo em vista o regime jurídico administrativo aplicável ao contato temporário. Ao final, pede o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e os pedidos formulados pela demandante sejam julgados improcedentes.

A apelada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 14439766, refutando as razões recursais
.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso, nos termos da petição ID 15313211.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Preliminar de inépcia da inicial.

Em suas razões recursais, o apelante suscita a preliminar de inépcia da inicial, alegando a ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação.

A peça vestibular foi instruída com os documentos constantes no ID 14439744, p. 9-12, os quais são suficientes para viabilizar o prosseguimento da demanda, sobretudo considerando que o ônus de provar o pagamento das verbas pleiteadas pertencia ao município apelante, por força do art. 373, II, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de inépcia da inicial.

II. MÉRITO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BANNACH contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Maria, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por GRACIONE PEREIRA RODRIGUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo
“ao pagamento do décimo terceiro salário referente ao exercício de 2015, de forma proporcional ao período trabalhado, corrigido monetariamente a partir da data do vencimento respectivo”
.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Portanto, à míngua de prova de fato, nesse particular, de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, necessário o efetivo pagamento pelo ente público, sob pena de enriquecimento sem causa.

ISTO POSTO, nos termos da norma do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido inicial e condeno o Município de Bannach/PA ao pagamento do décimo terceiro salário referente ao exercício de 2015, de forma proporcional ao período trabalhado, corrigido monetariamente a partir da data do vencimento respectivo, além da incidência de juros a partir da citação, observada, quanto a essas rubricas, a tese fixada pelo STJ no Tema nº 905, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que assim dispõe:

"3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E." (negritei)

Em razão da sucumbência recíproca, na forma das regras dispostas nos artigos 85, §2º, e 86, ambos do CPC, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como condeno as partes, ao pagamento de honorários, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, pro rata, todavia, em face da gratuidade da justiça concedida no ID. 36153993 à reclamante, suspendo a exigibilidade do crédito por 05 anos (art. 98, § 3º, do CPC).

Nos termos da norma do art. 40, inciso I, da Lei nº. 8.328, de 29 de dezembro de 2015, isento o requerido do pagamento de custas processuais.

Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos, feitas as anotações devidas.

P.I.C”. (Grifo nosso).

A partir da análise dos autos, verifica-se que a demandante trabalhou para o município de Bannach, na condição de servidora temporária, exercendo a função de técnica de enfermagem.

A Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas às contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

“
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. (Grifo nosso).

Tema 551 do STF
- Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese
: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(Grifo nosso).

Tema 612 do STF -
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
(Grifo nosso).

Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

(Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em plena conformidade com os precedentes obrigatórios acima citados e com as provas documentais existentes nos autos

O ente federativo não apresentou provas sobre o pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2015, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela demandante (art. 373, II, do CPC).

Por fim, o contrato temporário juntado no ID 13313161, em sua Cláusula Décima Segunda, estendeu à apelada os mesmos direitos expressos no Regime Jurídico dos Servidores Municipais (Lei nº. 053/1993), conforme se observa pelo excerto adiante:

No ano de 2015, a contratação de servidores temporários pelo município Bannach era regulada pela Lei municipal nº. 206/2014, cujo art. 3º estabelecia o seguinte:

Art.3º.
A remuneração dos servidores a serem contratados por prazo determinado terá por base os valores estabelecidos na Lei de Cargos e Salários dos servidores efetivos e ficarão sujeito às regras do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Bannach
. (Grifo nosso).

O mencionado Regime Jurídico está previsto na Lei municipal nº. 091/2003, cujo art. 141 assim dispõe:

Pela conjugação das normas acima citadas, verifica-se que, à época em que a demandante trabalhava para o município de Bannach, existia expressa previsão legal para o pagamento de 13º salário aos servidores temporários municipais.

Nesse contexto, em observância aos precedentes qualificados acima citados, notadamente o RE 1066677 (Tema 551 do STF), conclui-se que a apelação do ente federativo não merece acolhimento, sendo imperiosa a preservação da sentença recorrida.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Destaca-se que tal majoração é dirigida apenas ao recorrente.

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 2 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/10/2023